Tribunal: TCU
Processo: 039.978/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Conceição de Maria Barroso de Oliveira Rodrigues e Paulo Roberto Audi da Silva, na condição de Gestores dos recursos, e Andrea de Oliveira, Creonice Mozer Shinkado, Eliane Martins de Morais, Guiomar de Santana, Jozineide Xavier Feliciano, Katia Nobrega da Silva, Lucileia de Oliveira Tiradentes, Newton Roberto de Oliveira, Rosani Almeida Alves Franco e Vera da Silva Santana, na condição de beneficiários e/ou representantes legais de beneficiários, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios do INSS em decorrência de atos então praticados em unidade do Instituto Nacional do Seguro Social vinculada à Gerência Executiva Rio de Janeiro-Norte/RJ do INSS (GEXRJ-NORTE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Conceição de Maria Barroso de Oliveira Rodrigues e Paulo Roberto Audi da Silva, na condição de gestores dos recursos, e Andrea de Oliveira, Creonice Mozer Shinkado, Eliane Martins de Morais, Guiomar de Santana, Jozineide Xavier Feliciano, Katia Nobrega da Silva, Lucileia de Oliveira Tiradentes, Newton Roberto de Oliveira, Rosani Almeida Alves Franco e Vera da Silva Santana, na condição de beneficiários e/ou representantes legais de beneficiários, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios do INSS em decorrência de atos então praticados em unidade do Instituto Nacional do Seguro Social vinculada à Gerência Executiva Rio de Janeiro-Norte/RJ do INSS (GEXRJ-NORTE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Conceição de Maria Barroso de Oliveira Rodrigues, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual os responsáveis Andrea de Oliveira, Creonice Mozer Shinkado, Eliane Martins de Morais, Guiomar de Santana, Jozineide Xavier Feliciano, Katia Nobrega da Silva, Lucileia de Oliveira Tiradentes, Newton Roberto de Oliveira, Rosani Almeida Alves Franco e Vera da Silva Santana; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Conceição de Maria Barroso de Oliveira Rodrigues e Paulo Roberto Audi da Silva, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1 Débitos relacionados aos responsáveis solidários Conceição de Maria Barroso de Oliveira Rodrigues e Paulo Roberto Audi da Silva referentes à concessão feita aos beneficiários: Andrea de Oliveira, NB: 21/140.838.291-9: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 12/12/2006 46.015,08 12/12/2006 2.880,63 12/12/2006 1.265,80 12/12/2006 1.265,80 02/01/2007 1.265,80 01/02/2007 1.265,80 01/03/2007 1.265,80 10/04/2007 1.265,80 09/05/2007 1.307,57 01/06/2007 1.307,57 02/07/2007 1.307,57 01/08/2007 1.307,57 03/09/2007 1.307,57 03/09/2007 653,78 01/10/2007 1.307,57 01/11/2007 1.307,57 01/12/2007 1.307,57 01/12/2007 653,78 02/01/2008 1.307,57 01/02/2008 1.307,57 03/03/2008 1.307,57 01/04/2008 1.372,94 02/05/2008 1.372,94 02/06/2008 1.372,94 01/07/2008 1.372,94 01/08/2008 1.372,94 01/09/2008 1.372,94 01/09/2008 686,47 01/10/2008 1.372,94 03/11/2008 1.372,94 01/12/2008 1.372,94 01/12/2008 686,47 02/01/2009 1.372,94 02/02/2009 1.372,94 02/03/2009 1.454,21 01/04/2009 1.454,21 04/05/2009 1.454,21 01/06/2009 1.454,21 01/07/2009 1.454,21 03/08/2009 1.454,21 01/09/2009 1.454,21 01/09/2009 727,10 01/10/2009 1.454,21 03/11/2009 1.454,21 01/12/2009 1.454,21 01/12/2009 727,10 04/01/2010 1.454,21 01/02/2010 1.543,49 01/03/2010 1.543,49 01/04/2010 1.543,49 Creonice Mozer Shinkado, NB: 21/141.340.627-8: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 30/01/2007 5.830,00 30/01/2007 500,00 06/02/2007 350,00 06/03/2007 350,00 05/04/2007 350,00 07/05/2007 380,00 28/07/2008 6.255,00 28/08/2008 415,00 28/08/2008 207,50 29/09/2008 415,00 30/10/2008 415,00 27/11/2008 415,00 27/11/2008 207,50 29/12/2008 415,00 29/01/2009 415,00 26/02/2009 465,00 31/03/2009 465,00 29/04/2009 465,00 28/05/2009 465,00 29/06/2009 465,00 30/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 28/08/2009 232,50 29/09/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 27/11/2009 232,50 29/12/2009 465,00 28/01/2010 510,00 25/02/2010 510,00 30/03/2010 510,00 29/04/2010 510,00 28/05/2010 510,00 Eliane Martins de Morais, NB: 21/140.838.250-1: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 06/12/2006 40.870,84 06/12/2006 990,98 06/12/2006 1.238,73 06/12/2006 2.991,76 05/01/2007 1.238,73 06/02/2007 1.238,73 06/03/2007 1.238,73 05/04/2007 1.238,73 07/05/2007 1.279,60 06/06/2007 1.279,60 05/07/2007 1.279,60 06/08/2007 1.279,60 06/09/2007 1.279,60 06/09/2007 639,80 04/10/2007 1.279,60 07/11/2007 1.279,60 06/12/2007 1.279,60 06/12/2007 639,80 07/01/2008 1.279,60 11/02/2008 1.279,60 06/03/2008 1.279,60 04/04/2008 1.343,58 07/05/2008 1.343,58 05/06/2008 1.343,58 04/07/2008 1.343,58 06/08/2008 1.343,58 04/09/2008 1.343,58 04/09/2008 671,79 06/10/2008 1.343,58 06/11/2008 1.343,58 04/12/2008 671,79 06/12/2008 1.343,58 07/01/2009 1.343,58 05/02/2009 1.343,58 05/03/2009 1.423,11 06/04/2009 1.423,11 07/05/2009 1.423,11 04/06/2009 1.423,11 06/07/2009 1.423,11 06/08/2009 1.423,11 04/09/2009 1.423,11 04/09/2009 711,55 06/10/2009 1.423,11 06/11/2009 1.423,11 04/12/2009 711,55 04/12/2009 1.423,11 07/01/2010 1.423,11 Jozineide Xavier Feliciano, NB: 21/141.340.672-3: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 19/03/2007 1.358,65 03/04/2007 1.358,65 03/05/2007 1.403,48 04/07/2007 2.806,96 02/08/2007 1.403,48 04/09/2007 1.403,48 04/09/2007 701,74 02/10/2007 1.403,48 05/11/2007 1.403,48 04/12/2007 1.403,48 04/12/2007 701,74 03/01/2008 1.403,48 07/02/2008 1.403,48 04/03/2008 1.403,48 02/04/2008 1.473,65 05/05/2008 1.473,65 02/07/2008 1.473,65 04/08/2008 1.473,65 02/09/2008 1.473,65 02/09/2008 736,82 02/10/2008 1.473,65 04/11/2008 1.473,65 02/12/2008 1.473,65 02/12/2008 736,82 05/01/2009 1.473,65 03/02/2009 1.473,65 03/03/2009 1.560,89 02/04/2009 1.560,89 05/05/2009 1.560,89 02/06/2009 1.560,89 02/07/2009 1.560,89 04/08/2009 1.560,89 02/09/2009 1.560,89 02/09/2009 780,44 02/10/2009 1.560,89 04/11/2009 1.560,89 02/12/2009 1.560,89 02/12/2009 780,44 05/01/2010 1.560,89 02/02/2010 1.656,72 02/03/2010 1.656,72 05/04/2010 1.656,72 04/05/2010 1.656,72 02/06/2010 1.656,72 02/07/2010 1.656,72 03/08/2010 1.681,39 03/08/2010 148,02 02/09/2010 1.681,39 02/09/2010 840,69 Katia Nobrega da Silva, NB: 21/141.340.540-9: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 27/03/2007 1.486,31 27/03/2007 1.486,31 04/04/2007 1.486,31 04/05/2007 1.535,35 05/06/2007 1.535,35 Lucileia de Oliveira Tiradentes, NB: 21/141.340.630-8: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 30/01/2007 32.962,39 30/01/2007 2.813,32 08/02/2007 918,16 08/03/2007 918,16 09/04/2007 918,16 09/05/2007 948,45 30/11/2009 2.109,64 08/12/2009 1.054,82 08/12/2009 1.054,82 08/01/2010 1.054,82 10/02/2010 1.119,58 Rosani Almeida Alves Franco, NB: 21/141.340.609-0: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 30/01/2007 24.201,14 30/01/2007 2.049,12 07/02/2007 1.356,58 07/03/2007 1.403,36 09/04/2007 1.403,36 08/05/2007 1.449,67 11/06/2007 1.449,67 09/07/2007 1.449,67 08/08/2007 1.449,67 10/09/2007 1.449,67 10/09/2007 724,83 05/10/2007 1.449,67 08/11/2007 1.449,67 07/12/2007 1.449,67 07/12/2007 724,83 08/01/2008 1.449,67 12/02/2008 1.449,67 07/03/2008 1.449,67 07/04/2008 1.522,15 08/05/2008 1.522,15 06/06/2008 1.522,15 08/07/2008 1.522,15 07/08/2008 1.522,15 05/09/2008 1.522,15 05/09/2008 761,07 07/10/2008 1.522,15 Vera da Silva Santana, NB: 21/141.340.533-6: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 09/01/2007 55.997,17 09/01/2007 3.780,40 09/01/2007 1.087,38 02/02/2007 1.087,38 02/03/2007 1.087,38 03/04/2007 1.087,38 03/05/2007 1.123,26 04/06/2007 1.123,26 Valor atualizado do débito (com juros) em 7/5/2021: R$ 1.527.932,91 (peça 118, p. 1). 9.3.2. Débitos relacionados ao responsável Paulo Roberto Audi da Silva, referentes à concessão feita aos beneficiários: Guiomar de Santana, NB:41/140.838.114-9: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 12/12/2006 140,00 12/12/2006 350,00 12/12/2006 58,33 06/02/2007 350,00 05/01/2007 350,00 07/03/2007 350,00 05/04/2007 350,00 07/05/2007 380,00 06/06/2007 380,00 06/07/2007 380,00 06/08/2007 380,00 06/09/2007 380,00 06/09/2007 190,00 04/10/2007 380,00 07/11/2007 380,00 06/12/2007 380,00 06/12/2007 190,00 27/12/2007 380,00 31/01/2008 380,00 28/02/2008 380,00 28/03/2008 415,00 29/04/2008 415,00 29/05/2008 415,00 27/06/2008 415,00 30/07/2008 415,00 28/08/2008 415,00 28/08/2008 207,50 29/09/2008 415,00 30/10/2008 415,00 27/11/2008 415,00 27/11/2008 207,50 29/12/2008 415,00 30/01/2009 415,00 27/02/2009 465,00 30/03/2009 465,00 29/04/2009 465,00 28/05/2009 465,00 29/06/2009 465,00 30/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 28/08/2009 232,50 29/09/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 27/11/2009 232,50 29/11/2009 465,00 28/01/2010 510,00 25/02/2010 510,00 30/03/2010 510,00 29/04/2010 510,00 28/05/2010 510,00 29/06/2010 510,00 29/07/2010 510,00 30/08/2010 510,00 30/08/2010 255,00 29/09/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/11/2010 510,00 29/11/2010 255,00 29/12/2010 510,00 28/01/2011 540,00 25/02/2011 540,00 30/03/2011 545,00 28/04/2011 545,00 30/05/2011 545,00 29/06/2011 545,00 28/07/2011 545,00 30/08/2011 545,00 30/08/2011 272,50 29/09/2011 545,00 28/10/2011 545,00 29/11/2011 545,00 29/11/2011 272,50 28/12/2011 545,00 30/01/2012 622,00 28/02/2012 622,00 29/03/2012 622,00 27/04/2012 622,00 30/05/2012 622,00 28/06/2012 622,00 30/07/2012 622,00 30/08/2012 622,00 30/08/2012 311,00 Newton Roberto de Oliveira, NB: 21/140.838.074-6: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 07/11/2006 44.531,81 07/11/2006 2.861,71 07/11/2006 1.219,11 06/12/2006 1.219,11 06/12/2006 1.219,11 08/01/2007 1.219,11 05/02/2007 1.219,11 16/03/2007 1.219,11 04/04/2007 1.219,11 04/05/2007 1.259,34 05/06/2007 1.259,34 04/07/2007 1.259,34 03/08/2007 1.259,34 05/09/2007 1.259,34 05/09/2007 629,67 03/10/2007 1.259,34 06/11/2007 1.259,34 05/12/2007 1.259,34 05/12/2007 629,67 04/01/2008 1.259,34 08/02/2008 1.259,34 05/03/2008 1.259,34 03/04/2008 1.322,30 06/05/2008 1.322,30 06/06/2008 1.322,30 04/07/2008 1.322,30 05/08/2008 1.322,30 04/09/2008 1.322,30 04/09/2008 661,15 03/10/2008 1.322,30 05/11/2008 1.322,30 03/12/2008 1.322,30 03/12/2008 661,15 06/01/2009 1.322,30 05/02/2009 1.322,30 04/03/2009 1.400,58 03/04/2009 1.400,58 06/05/2009 1.400,58 03/06/2009 1.400,58 03/07/2009 1.400,58 05/08/2009 1.400,58 03/09/2009 1.400,58 03/09/2009 700,29 05/10/2009 1.400,58 05/11/2009 1.400,58 03/12/2009 1.400,58 03/12/2009 700,29 06/01/2010 1.400,58 03/02/2010 1.486,57 03/03/2010 1.486,57 06/04/2010 1.486,57 05/05/2010 1.486,57 04/06/2010 1.486,57 06/07/2010 1.486,57 09/08/2010 132,78 09/08/2010 1.508,70 06/09/2010 1.508,70 06/09/2010 745,35 05/10/2010 1.508,70 04/11/2010 1.508,70 03/12/2010 1.508,70 03/12/2010 754,35 05/01/2011 1.508,70 04/02/2011 1.605,40 03/03/2011 1.605,40 05/04/2011 1.605,40 04/05/2011 1.605,40 Valor atualizado do débito (com juros) em 7/5/2021: R$ 471.874,50 (peça 118, p. 102). 9.4. aplicar aos responsáveis Conceição de Maria Barroso de Oliveira Rodrigues e Paulo Roberto Audi da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos responsáveis o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. comunicar a decisão aos responsáveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.